Tribunal: TJDFT
Processo: 0747038-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747038-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MATOS DE LIMA, MARILENE ALVES MATOS DE LIMA AGRAVADO: CARLOS NOLETO AQUINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO MATOS DE LIMA, MARILENE ALVES MATOS DE LIMA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 249871926 integrada pelos Embargos de Declaração de ID 251709454) proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0705271-10.2024.8.07.0010), indeferiu o pedido de penhora do imóvel. Transcrevo parte da decisão: Indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado no ID 235488819. Isso porque, conforme prescreve o art. 1o, da Lei n. 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. A mesma norma especifica, em seu art. 5o, que, para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Trata-se de instituto voltado à proteção do direito à moradia do núcleo familiar do executado, assegurando à entidade familiar um patrimônio mínimo para que viva dignamente, desde que seja demonstrado que o bem é destinado à residência própria. O Código de Processo Civil dispõe que o fato constitutivo do direito postulado incumbe a quem o alega (art. 373, I, CPC). Não por outra razão, a jurisprudência entende que, “Para fins de desconstituição da penhora, incumbe ao executado o ônus probatório de demonstrar que possui o imóvel como residência familiar e que tem posse sobre o bem objeto da constrição (...)” (Acórdão 1734935, 07182489820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a parte executada fez prova da impenhorabilidade, no sentido de que o bem constrito se enquadre na proteção legal, demonstrando que reside no imóvel, tais como conta de energia elétrica em seu nome, correspondências em nome dos filhos e de sua companheira, que indica como endereço do executado o do imóvel que se pretende penhora. Destaca-se ainda, que o executado juntou consulta de imóvel de todos os cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal (ID 247471749), o que afasta a existência de propriedade de outro imóvel registrado em seu nome. Ademais, quanto à existência de outras escrituras e procurações informadas no ID 244106050 - Pág. 1 pela parte exequente não é suficiente para afastar o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel que se pretende penhorar. Nesse contexto, ante o enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90, mostra-se cabível o reconhecimento da impenhorabilidade, devendo ser indeferido o pedido para afastar as constrições sobre o referido bem. Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL CONSTRITO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo STJ entende que a impenhorabilidade do bem de família não decorre da titularidade dos direitos sobre o bem, mas sim da condição de possuidor (ou copossuidor) que o familiar detenha e do interesse de salvaguardar a habitação dos integrantes da entidade familiar. Nesse aspecto, não há como excluir da garantia da impenhorabilidade a posse de imóvel residencial, quando o possuidor demonstrar que o bem possuído atende à moradia permanente de entidade familiar. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1913466, 07237326020248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Penhora. Bem de família. É inadmissível a penhora do imóvel em que reside a executada - Lei 8.009/90. (Acórdão 1693000, 07175668020228070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência do STJ orienta que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. A jurisprudência é firme no sentido de que "não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria." (REsp 1762249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018). 3. O fato de o devedor possuidor outros lotes contíguos não afasta a proteção conferida pela Lei ao bem de família. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1423477, 07000167220228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao prosseguimento do feito, intime-se a parte exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens passíveis de penhora em nome da parte executada, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. A parte agravante (ID 77743244) alega nulidade da execução por omissão e ausência de confronto com prova essencial. A decisão agravada de ID 249871926, que blindou o imóvel da SQN 313, reconheceu que o Executado teria juntado consulta de imóvel de todos os cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal (ID 247471749), o que afastaria a existência de propriedade de outro imóvel registrado em seu nome. No entanto, esta premissa é logicamente falha e contrária aos fatos estabelecidos pela coisa julgada, pois o objeto da ação de conhecimento (Processo no 0008101-32.2015.8.07.0001) é justamente um imóvel rural sobre o qual o Agravado, Carlos Noleto Aquino, buscava a imissão na posse/propriedade, sendo condenado a indenizar os Agravantes pelas benfeitorias lá erigidas, com direito de retenção concedido a estes (ID 199349187). Defende que independentemente de o Executado figurar ou não no momento exato da pesquisa como proprietário tabular (o que é problemático devido à anulação da cadeia de títulos), o fato é que ele detém direitos possessórios ou propriedade material sobre o referido imóvel, o que por si só destrói a premissa da unicidade exigida pela Lei no 8.009/90. Ademais, o Agravado confessou tacitamente a existência deste segundo bem imóvel ao formalizar uma proposta de acordo (ID 244106052), na qual ele propôs a transferência da Matrícula no 42.635 (referente ao imóvel rural) aos Agravantes como forma de adimplemento da dívida. Afirma que a comprovação da residência (contas de energia e correspondências) não é suficiente para a impenhorabilidade se comprovada a pluralidade de bens e, desse modo, a existência do imóvel rural, já reconhecida em sentença transitada em julgado (ID 199349181 e 199349187), e a subsequente proposição de dação em pagamento deste bem (ID 244106052), constituem prova irrefutável da multiplicidade patrimonial, apta a afastar ipso facto a proteção legal sobre o imóvel da Asa Norte e a justificar a imediata penhora do bem, conforme requerido pelos Agravantes. Ao final, requer que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, nos termos dos artigos 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a imediata penhora do imóvel localizado na SQN 313, Bloco C, Asa Norte, DF, objeto da matrícula no 16.626, do 2o Ofício do RI do DF, com expedição da ordem de constrição e avaliação do bem. Preparo recolhido (ID 77740683). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese o Agravante alegar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a inércia ou demora na concessão da tutela pode inviabilizar por completo a satisfação do crédito, dada a ausência de ativos localizados, conduzindo ao arquivamento do feito e impondo aos Agravantes um prejuízo irreparável, verifico que não há nenhuma demonstração concreta do risco na demora para análise da tutela requerida. A medida requerida possui caráter excepcional, sendo necessário o devido contraditório para se averiguar a probabilidade do direito, em especial para que a Agravado esclareça qual imóvel é seu bem de família (SQN 313, Bloco C, Asa Norte ou Gleba n. 096 da “Fazenda Água Quente”). Deste modo, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a concessão da tutela requerida. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital